Tribunal: TJDFT
Processo: 0720418-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720418-11.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRAZIELLE DO CARMO SILVA NEIVA LEVINO, CENTRO ESTETICO GRAZIELLE NEIVA LTDA APELADO: ITANIA DE MENEZES MORATO VILELA DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 65092686, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 39a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, inc. III, da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Anote-se inscrição para Sustentação Oral. Int. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora